Tribunal: TJMT
Processo: 1042413-41.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042413-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), CLAUDIONOR PACHECO DOS SANTOS - CPF: 483.550.381-34 (APELADO), SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (APELANTE), PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - NULIDADE - NÃO CONFIGURADA A INÉRCIA DO EXEQUENTE – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DURANTE O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO -
RECURSO PROVIDO
.

A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC pressupõe a negligência do requerente, que mesmo após intimado pessoalmente, não impulsiona o feito. Assim, é indispensável que se revele o intuito de abandoná-lo.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial extinta com amparo no art. 485, III, do CPC.

O apelante alega que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, como exige o §1o do art. 485 do CPC.

Sem contrarrazões visto que não houve angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme estabelecido no art. 485, caput e inciso III, do CPC, “
O juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

E o §1o do mesmo dispositivo preceitua que, “
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Em 09-05-2022 o juízo
a quo
indeferiu a pesquisa no sistema Infojud, todavia deferiu a busca no Renajud, tendo juntado o resultado na mesma oportunidade. Assim, foi determinada a intimação do apelante, via DJe e sistema, para se manifestar, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Instado pelo DJe em 11-05-2022 e via expedição eletrônica em 18-05-2022, o apelante não se manifestou nos autos (Id. 158240789).

Com isso, a demanda foi extinta em 23-08-2022 com amparo no art. 485, III, do CPC.

Entretanto, antes do decurso do período de 15 dias, isto é, em 08-06-2022, o autor interpôs o Agravo de Instrumento no. 1011118-07.2022.8.11.0000, de minha relatoria, que foi provido em decisão monocrática
para deferir a pesquisa de bens em nome do executado pelo sistema Infojud. O
decisum
transitou em julgado em 11-07-2022, porém o feito foi arquivado sem que houvesse a comunicação entre as instâncias.

Portanto, é evidente a ausência de
animus
de abandonar, uma vez que a extinção com fundamento nesse dispositivo pressupõe a negligência do autor, que mesmo após intimado em pessoa, não impulsiona o processo.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO.
ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO (ANIMUS ABANDONANDI).
PARTE QUE NÃO FOI INTIMADA PESSOALMENTE. DESRESPEITO AO § 1o, DO ART. 485 DO CPC/15. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO FORNECIDO.

(TJPR - 13a C. Cível - AC - 1629296-1 - Rio Negro - Rel.: Desembargador Fernando Ferreira de Moraes - Unânime - J. 16.08.2017)

APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA E PEDIDO DE DESPEJO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA PARTE AUTORA APÓS INTIMAÇÃO
- ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO.

Não há que se falar em extinção do processo por abandono de causa pela parte autora, quando esta, após devidamente intimada, não se mantém inerte e manifesta-se nos autos
.

(TJMG - AC 0006126-54.2014.8.13.0126, 18a CÂMARA CÍVEL, Rel. Arnaldo Maciel, jul. 26 de Junho de 2018, DJe 28/06/2018)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023